Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:12.4pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:12.4pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:12.4pt">PROCESSUAL CIVIL. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:12.4pt">1. A inexistência no acórdão embargado de qualquer um dos vícios <span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos Embargos de Declaração. <span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:12.4pt">2. <span style="font-size:
12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Uma vez assentado o regular transcurso do processo administrativo disciplinar, a arguição de nulidade restou ultrapassada e o acordão embargado adentrou na questão de relevo, não se verificando a omissão alegada, que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos que parte considera favoráveis à sua pretensão.<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm;
margin-left:63.8pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.85pt;
line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">3.Embargos de Declaração improvidos.